Tribunal: TJDFT
Processo: 0034976-55.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 5 ANOS. SUSPENSÃO POR UM ANO. ART. 921, §1o, DO CPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PELA LEI No 14.010/20 (PANDEMIA COVID-19). NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DECURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ART. 921, § 5o, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo executivo, nos termos do art. 924, V, do CPC. A execução baseia-se em mútuo, firmado em contrato particular, cujo prazo prescricional corresponde a 5 (cinco) anos. 1.1. Em suas razões, o apelante requer seja conhecido e provido o presente recurso, para cassação da sentença, a fim de reconhecer a inocorrência da prescrição, determinando o prosseguimento do feito executivo, porquanto ausente desídia do recorrente, causa de interrupção da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em definir se as diligências realizadas pelo exequente são suficientes para afastar a prescrição intercorrente na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. Como é cediço, incide a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte no curso da execução por período superior ao próprio prazo de prescrição do direito material. 3.1. O prazo prescricional aplicável ao instrumento particular de mútuo é de 5 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC, firmou entendimento em Incidente de Assunção de Competência de o início da fluência do prazo prescricional opera-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. 4.1. Na hipótese, a decisão de suspensão do processo foi proferida em 21/08/2017, consoante ID 56193633, e durou 1 (um) ano, ou seja, até 21/08/2018, após o qual o prazo voltou a correr, conforme lição do art. 921, §4o, do CPC, sendo o prazo final previsto para 21/08/2023. Ademais, considerando a suspensão dos prazos processuais decorrente da crise sanitária da pandemia da COVID-19 (de 12/06/2020 a 30/10/2020), foi acrescido ao período 141 dias, de maneira a qual o fim do prazo, ainda assim, já ocorreu, fatalmente.
5. Não prospera a alegação do apelante de não ter deixado de diligenciar nos autos e que, portanto, o processo não ficou paralisado, circunstância impeditiva do reconhecimento da prescrição. 5.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências as quais já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 5.2. Em outras palavras, a constante diligência em dar andamento ao feito, buscando expropriar bens do devedor, por si só, não impede o curso do prazo prescricional, embora tais medidas evidencie o interesse na causa. 5.3. Precedente: “[...] 5. É irrelevante, para o fim de ter-se por interrompido o prazo prescricional intercorrente, a eventual atuação diligente do credor, se não tiver havido, durante o transcurso do referido período, a efetiva indicação de bens dos devedores e a concretização da constrição requerida, conforme se extrai do § 4o-A do art. 921 do CPC. [...]” (0006636-91.2016.8.07.0020, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 28/07/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “A alegação de ausência de inércia do exequente, assim como o impulsionamento constantemente do feito com pedidos reiterados de pesquisas de bens do devedor, sem qualquer sucesso, não constitui hipótese para interromper a prescrição intercorrente, o que somente ocorre pela efetiva constrição de bens penhoráveis".
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o, e 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.604.412/SC (IAC); TJDFT, 0010031-45.2016.8.07.0003, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 09/06/2023; TJDFT, 0006636-91.2016.8.07.0020, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 28/07/2023.